Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATADA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção das provas.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações envolvendo a atividade securitária, mesmo sendo esta decorrente de obrigação legal como o DPVAT. Precedentes.
4. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu §1o. Trata-se da “distribuição dinâmica do ônus da prova”, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova.
5. O afastamento da regra de distribuição ordinária do ônus da prova não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.